Tribunal: STF
Processo: AI 564127
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: falta de
   prequestionamento: dispositivos constitucionais tidos como
   violados não examinados pelo acórdão recorrido nem objeto de
   embargos de declaração: incidência das Súmulas 282 e 356.